Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA EM CONTINUIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO SUFICIENTE.
I – Mantém-se a condenação pela prática de ameaça, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em Juízo, demonstrando a materialidade e autoria do delito.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
III – Recurso conhecido e desprovido.